Tribunal: TJDFT
Processo: 0717896-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITA PROVISÓRIA. ALTERAÇÃO DAS REGRAS PACUTADAS. AUSÊNCIA DE CAUSA GRAVE QUE JUSTIFIQUE A MUDANÇA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

1. Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações vertidas pela parte apresentem relevante fundamentação.

2. A guarda de filhos deve resguardar o melhor interesse destes, devendo-se garantir à criança ou ao adolescente o direito à convivência paterna, por meio de visitas.

3. No caso em apreço, não se justifica a mudança nos critérios fixados provisoriamente pelo Juízo de origem para a visita do genitor ao infante, sobretudo por não haver comprovação de que o regime de visitas estabelecido venha a comprometer a integridade física e psicológica da criança.

4. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.